Tribunal: STF
Processo: ARE 1430531
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PORTADOR DE DOENÇA DE HODGKIN. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU E DO ESTADO DE SÃO PAULO AO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE LIMITOU À DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO DO PACIENTE AO TRATAMENTO MÉDICO. MATÉRIA REMANESCENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Estado de São Paulo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO INDIVIDUAL - DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/1988) - Fornecimento de medicamentos e exames para tratamento individual - Inaplicabilidade do Tema 106 do STJ ao caso concreto - Autor portador de câncer em estágio avançado - Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral - Inteligência do disposto no artigo 196 da CF/1988 - Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público - Precedente do STJ - Indenização material, pelas despesas realizadas com tratamento particular, que se mostra devida, diante da urgência e da negativa do Estado em fornecer o tratamento - Dano moral pela demora no atendimento não configurado - Sentença de parcial procedência mantida - Recursos não providos.” (Doc. 29, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo (Doc. 31) foram desprovidos (Doc. 33).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, 196, 197 e 199, § 1º, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.033 da Repercussão Geral. Narra que o “que se discute nos autos é qual o critério para o ressarcimento, pelo Estado de São Paulo, dos gastos que a parte adversa teve em hospital particular, no qual foi internada por força da decisão judicial: é (i) o valor fixado unilateralmente pelo hospital privado; ou (ii) o mesmo critério que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (Doc. 36, p. 4). Afirma que as “instituições que não firmaram convênio com algum ente público também podem prestar serviço de saúde, que tem natureza suplementar, mas que continuam a ser de relevância pública” (Doc. 36, p. 13). Salienta que o Tribunal de origem, “ao compelir o Estado a ressarcir o ente privado pelos custos da internação decorrente de ordem judicial, ao fim determinou a uma instituição privada que prestasse serviço de saúde de forma suplementar ao serviço de saúde pública, devendo ser remunerada pelo ente da federação” (Doc. 36, p. 13). Argumenta que “o valor do ressarcimento não deve ser aquele calculado unilateralmente pelo hospital privado, mas sim limitado pelo que foi preconizado na tese do Tema 1.033 de Repercussão Geral” (Doc. 36, p. 14). Assevera que, “em respeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF), o valor a ser ressarcido pelo Estado de São Paulo em benefício de hospital da rede privada deve corresponder ao valor que a rede privada (planos de saúde) transfere ao Estado quando um paciente segurado é atendido no SUS” (Doc. 36, p. 14). Defende que, “nos exatos termos da tese do Tema 1.033 de Repercussão Geral e do respectivo leading case, o v. acórdão deve ser reformado para que se estabeleça que o Estado de São Paulo deve ressarcir a instituição hospitalar privada pelo mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde: Tabela SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR” (Doc. 36, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “que seja reformado o acórdão recorrido por afronta os arts. 5º, caput, 196, 197 e 199, § 1º, da Constituição Federal e por violação ao decidido no RE n. 666.094/DF (Tema 1.033 de Repercussão Geral)” (Doc. 36, p. 17).



    José Henrique Santos de Jesus apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 38).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 40). Irresignado, o Estado de São Paulo interpôs o presente agravo (Doc. 42).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.033 (Doc. 48).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o reencaminhamento do feito ao Supremo Tribunal Federal, por vislumbrar ausência de identidade da questão controvertida nos autos com aquela debatida no Tema 1.033 da Repercussão Geral (Doc. 51).



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e de indenização por danos morais contra o Município de Estância Turística de Itu e o Estado de São Paulo, objetivando a disponibilização de ”tratamento oncológico em unidade hospitalar especializada em câncer conveniada ao SUS, pelo período que for necessário até o fim da convalescênça, sob pena de multa diária, bem como a reparação por danos materiais mediante o reembolso de despesas custeadas por conta do REQUERENTE para o tratamento em rede particular, tais como exame imunoistológico, PET-CT e demais exames devidamente prescritos, além de consultas médicas, medicamentos de uso em unidade hospitalar, diárias de internação, decorrente da recusa e ausência de atendimento médico necessário e urgente pelo SUS, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer pelas REQUERIDAS” (Doc. 1, p. 6). 



    O Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itu julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para confirmar a tutela provisória e condenar os entes públicos, solidariamente, ao fornecimento do tratamento oncológico pleiteado, bem como à restituição dos valores dispensados pelo autor com o tratamento prescrito, afastando a condenação a danos morais (Doc. 14). 



    Posteriormente, a 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento às apelações interpostas pelo Município de Estância Turística de Itu e pelo Estado de São Paulo para confirmar a sentença de primeiro grau (Doc. 29).



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que a controvérsia trazida nos presentes autos não se subsume àquela discutida no Tema 1.033 da Repercussão Geral.



    Deveras, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 666.094, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1.033 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” (DJe de 04/02/2022, destaquei)



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 



    1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 



    2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 



    3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 



    4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 



    5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177).



    6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 



    7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 



    8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.’” (Destaquei)



    In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido ratificou a decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar o Município de Estância Turística de Itu e o Estado de São Paulo, solidariamente, ao custeio das despesas médico-hospitalares postuladas, nos seguintes termos:



    “A saúde, de fato, é um direito assegurado pela Constituição Federal e não se observa qualquer violação aos princípios nela previstos, mas apenas a garantia do exercício de um direito assegurado constitucionalmente (art. 6º, caput, da CF), qual seja o direito à saúde. 



    O artigo 198 da Constituição Federal estatuiu que ‘as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo comas seguintes diretrizes: ... II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais’.



    (...)



    Por sua vez, a lei regulamentadora do Sistema Único de Saúde - SUS, Lei n.º 8.080/90, da União, em seu artigo 6º, inciso I, letra ‘d’, estatuiu que:



    ‘Art. 6º - Estão incluídos ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde - SUS:



    I - a execução de ações:



    ...



    d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica’.



    Nesse passo, forçoso reconhecer que é obrigação do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) assegurar o fornecimento de medicamentos àqueles que não ostentam condições de adquiri-los com recursos próprios, pois a assistência deve ser integral. Sendo descabida a negativa de fornecimento pela ausência de padronização, ou seja, o fato de o medicamento pleiteado não constar de uma lista, não afasta o direito à saúde do indivíduo, nem a responsabilidade dos entes da federação em fornecê-lo.



    Portanto, o Poder Judiciário, ao prestar a tutela jurisdicional pleiteada, não está sendo arbitrário; tampouco está havendo usurpação das funções do Poder Executivo. Ao Judiciário cabe aplicar a lei, interpretando-a, e é isto o que ocorre na hipótese dos autos.



    De fato, a pretensão apresentada nestes autos é ver o Estado compelido a cumprir o dever constitucional de preservar a saúde dos indivíduos (art. 196 da CF), fornecendo-lhe o tratamento/medicamento necessário à manutenção de sua vida, pois indispensável à preservação de sua saúde e de sua qualidade de vida.



    (...)



    No caso, como se dessume dos autos, o autor é portador de doença de Hodgkin, esclerose nodular, CID10 nº C81.1, com sintomas importantes (perda de mais de 10% do peso), com febre diária e dor nos linfonodos, tem indicação de tratamento urgente com realização de PET-CT, tratamento quimioterápico ABVD, 6 ciclos, conforme relatório médico juntado a fls. 48. 



    Sendo assim, é certa a necessidade e imprescindibilidade dos exames e tratamentos ora buscados, diante da gravidade da doença que acomete ao autor. Outrossim, restou evidenciado nos autos que o apelado não possui condições econômicas para custear o tratamento, não apenas por seu elevado valor, mas porque recebe parcos rendimentos (24/26). Nesse contexto, era mesmo caso de determinar o fornecimento do tratamento ao autor, uma vez se tratar de pessoa portadora de doença grave e hipossuficiente. 



    Neste ponto, observo ser cabível a condenação ao reembolso das despesas que o autor realizou com seu tratamento em instituições particulares, pois dada a urgência do caso, e a negligência do Poder Público, resta claro que o autor não tinha opção e a indenização é devida. 



    Não é demais assinalar que não existe nos autos qualquer elemento que possa indicar a ausência de verba para aquisição dos medicamentos prescritos; e a urgência da compra, tendo em vista o cumprimento de decisão judicial, poderá até ensejar a dispensa de licitação, em conformidade com o disposto no artigo 24, IV, da Lei n.º 8.666/93. Portanto, não se observa qualquer violação ao princípio da vinculação ao orçamento, mas apenas a garantia do exercício de um direito assegurado constitucionalmente, qual seja o direito à saúde.” (Doc. 29, p. 6-10, destaquei)



    Destarte, constata-se que o acórdão ora objurgado cingiu-se à discussão acerca da possibilidade de condenação dos entes públicos ao fornecimento do tratamento médico oncológico postulado, bem como ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares anteriormente despendidas pelo autor, não se discutindo, em momento algum, a controvérsia sobre os critérios aplicáveis para o ressarcimento da rede privada, matéria tratada no Tema 1.033 da Repercussão Geral.



    Quanto à matéria remanescente, verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte, in litteris:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.10.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA OFENSA AO ART. 196 DA CF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. SUS. LEIS NºS 8.080/1990 E 16.158/2013. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa direta à Constituição e porque incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 666.094, DJe 4.2.2022, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1.033), reconheceu a repercussão geral para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). 



    3. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o decidido no RE-RG 666.094, Tema 1.033, por versar o apelo extremo sobre matérias diversas da enfrentada no paradigma, relativas à alegada omissão do ente estatal e sobre a eventual responsabilidade pelo ressarcimento de despesas feitas em hospital particular decorrentes de internação em UTI, com apoio nas provas dos autos e em normas infraconstitucionais. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1.506.757-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13/03/2025, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE LIMITOU À DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E AO DIREITO DO PACIENTE AO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA DESINTOXICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 23, INCISO II, 194, CAPUT, E 198, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.497.544-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 04/04/2025, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO do ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente